Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702044-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G. P. CRUZ DE SOUZA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Na manifestação de ID 14663278 e seguintes, a parte agravada, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício de curadoria especial, postula o reconhecimento da perda do objeto da presente pretensão recursal, pelas razões lá delineadas. Fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE (BANCO BRADESCO S/A) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da peça e dos fatos supramencionados, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 04 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator